Tribunal: TJDFT
Processo: 0707283-37.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS APTOS A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA COISA JULGADA. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material, de acordo com o disposto no artigo 1022 do CPC.
2. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração. Não há grandes questionamentos a respeito do que se entende por omissão, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC define a omissão como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”.
3. A contradição que justifica a admissibilidade dos embargos de declaração é aquela observada internamente à decisão. Em outras palavras, as proposições contidas em algum dos tópicos da decisão devem ser contraditórias entre si, ou em relação a outro elemento estruturante da decisão.
4. A ação rescisória admite a efetivação do juízo rescindente (iudicium rescindens) e, eventualmente, do juízo rescisório (iudicium rescissorium). Aquele resulta no desfazimento da coisa julgada (efeito constitutivo negativo da ação rescisória), enquanto este diz respeito ao rejulgamento da demanda originária. 4.1. A efetivação do apontado juízo rescisório não é obrigatória e depende das circunstâncias do caso concreto, de acordo com a regra prevista no art. 974, caput, do CPC. 4.2. A procedência do pedido, formulado na demanda originária, teve como efeito pragmático a impossibilidade de aplicação dos reajustes impostos pelo plano de saúde. Assim, a desconstituição do acórdão por meio do juízo rescindente é suficiente para possibilitar a aplicação dos referidos reajustes e afasta a necessidade de efetivação do pretendido juízo rescisório.
5. Há omissão a ser sanada no acórdão que julga procedente o pedido rescisório e não se manifesta em relação à restituição do depósito de 5% (cinco por cento) prefigurado na regra do art. 968, inc. II, do CPC.
6. O acórdão embargado consignou de modo nítido que o cerne da fundamentação adotada pelo acórdão rescindendo reside na atuação do art. 35-E da Lei no 9.656/1998, razão pela qual a inconstitucionalidade da referida regra resulta, inevitavelmente, na desconstituição do referido julgado. 6.1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
7. Embargos de declaração interpostos pela autora parcialmente providos. Embargos de declaração interpostos pelo réu desprovidos.